Tribunal: TJBA
Processo: 8038732-64.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038732-64.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEILA DE ALMEIDA MEIRELES

Advogado(s)
:
FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada.
Preliminar de i
legitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO rejeitada
com

fundamento no artigo 2º, II, do Regimento Interno da Secretaria de Administração do Estado da Bahia.

Mérito
.
Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao
vencimento básico inicial do servidor
, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08, tendo sido estabelecido o valor de
R$ 2.886,24 para os anos de 2020 e 2021
; de R$ 3.845,63

para o ano de 2022 e R$4.420,55 para o ano de 2023 – sempre para uma jornada de 40 horas semanais. Evidenciado,
portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Segurança concedida
para determinar que a autoridade apontada como coatora
implante

o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério,
fixado anualmente, como
seu vencimento básico de inatividade,
recalcule
as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, e
pague
as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e
juros mora no percentual da caderneta de poupança
até 08/12/2021;
e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº

8038732-64.2021.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante, NEILA DE ALMEIDA MEIRELES
;
e impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.